Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO JUROS. TABELA PRICE. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há omissão no acórdão que analisou devidamente a questão apresentada e entendeu que, no caso dos autos, não há prova de que a empresa embargada capitalize os juros, pois a simples aplicação da tabela price não implica em capitalização de juros.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.